Tribunal: CARF
Processo: 13971.720660/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC (Recurso Especial no 973.733 SC) definiu que o prazo decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (artigo 173, I do CTN).
ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Quanto a área de reserva legal, para ser essa excluída da tributação, deve estar a área averbada na matrícula do imóvel antes da data do fato gerador do ITR, Súmula CARF n.o 122.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e que esteja acompanhado da necessária Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720660/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.922 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2021
Recorrente
CHRYSTIAN SCHWEITZER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC (Recurso Especial no 973.733 SC) definiu que o prazo
decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício)
“conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito” (artigo 173, I do CTN).
ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Quanto a área de reserva legal, para ser essa excluída da tributação, deve estar
a área averbada na matrícula do imóvel antes da data do fato gerador do ITR,
Súmula CARF n.o 122.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por
profissional habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT,
demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de
mercado, à época do fato gerador do imposto, e que esteja acompanhado da
necessária Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720660/2009-11
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.922 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720660/2009-11

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão de primeira instância,
no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente em parte o lançamento.
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento, mediante a qual se exige
a diferença de Imposto Territorial Rural – ITR.
Na descrição dos fatos, o fiscal autuante relata que foi apurada a falta de
recolhimento do ITR, decorrente da glosas das áreas declaradas como de preservação
permanente e reserva legal e da alteração do valor da terra nua, em adequação aos valores
constantes do SIPT. Em consequência, houve aumento da base de cálculo, da alíquota e do valor
devido do tributo.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, reiterando em parte
as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencido, bem como alega decadência do
lançamento. Posteriormente, por petição, alega prescrição intercorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Prescrição intercorrente.
Por meio de petição a contribuinte fez alegação de prescrição intercorrente, pois já
transcorrido mais de cinco anos que o presente processo tramita.
Ocorre que inexiste prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
conforme súmula CARF no 11: “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal”.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.922 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720660/2009-11

Rejeita-se a preliminar suscitada de prescrição intercorrente, portanto.
Decadência.
Conforme precedente (acórdão 9202-009.819) da 2a. Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, aplicando o entendimento firmado pelo STJ do Recurso Especial no 973.733
– SC, entendeu-se nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN e que, na hipótese de não haver antecipação do
pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do Código Tributário Nacional.
No caso, inexiste prova do pagamento antecipado do débito, de modo que,
curvando-me ao entendimento da 2a. Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ressalvado
meu entendimento pessoal de que basta a declaração do débito, a contagem do prazo decadencial
deve se dar na forma do inciso I, do art. 173, do Código Tributário Nacional.
Portanto, no presente caso, realizando-se a contagem do prazo decadencial na
forma do inciso I, do art. 173, do CTN, verifica-se que o contribuinte cientificado antes do prazo
quinquenal, razão pela qual se rejeita a alegação de decadência.
Área De Reserva Legal.
Para a área de reserva legal é pacífico o entendimento de que com a averbação o
ADA é desnecessário. Este Egrégio Conselho já sumulou a matéria, nos seguintes termos:
“Súmula CARF n.o 122. A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel
em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental (ADA).”
Contudo, nos termos do art. 1o da Medida Provisória no 2.166/67, de 24.08.2001,
que deu nova redação ao art. 16 da Lei no 4.771/65, foram alterados os antigos percentuais das
áreas de utilização limitada/reserva legal para as diversas regiões do País, além de manter a
obrigatoriedade da averbação de tais áreas à margem da matrícula do imóvel, nos seguintes
termos:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8.o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos
de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da área, com as
exceções previstas neste Código”. (grifou-se)
Portanto, faz-se necessária a comprovação de averbação da área de reserva legal
na matrícula do imóvel antes da ocorrência do fato gerador.
Conforme matrícula do imóvel, está averbada área de reserva legal de 20% do
total da propriedade, de modo que não merece reparos a decisão de primeira instância que
reconheceu já 20% da área total do imóvel como área de reserva legal.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.922 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720660/2009-11

Saliente-se que o laudo juntado pela contribuinte refere que a área de reserva legal
é menor do que já reconhecido pela DRJ.
Para o reconhecimento da área pretendida pela contribuinte caberia a ele a
averbação de tal área na matrícula do imóvel, o que não providenciou. Logo, carece de razão o
recorrente em seus argumentos.
Valor da Terra Nua.
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua (VTN), entendeu a autoridade fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei no 9.393/96, razão pela
qual foi rejeitado o VTN declarado para o imóvel na DITR, deveria ser arbitrado, com base no
valor apontado no SIPT, considerando-se a aptidão agrícola, consoante extrato do SIPT.
A autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no cálculo do VTN
declarado, promovendo o arbitramento deste, com base no VTN por aptidão agrícola, fixado pelo
município nos termos do SIPT/RFB, instituído em consonância com o art. 14 da Lei no 9.393/96.
Caracterizada a subavaliação do VTN declarado, autoridade autuante arbitrou
novo valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR do exercício em questão em obediência ao
disposto no art. 14, da Lei no 9.393/96, e artigo 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR).
Para revisão do VTN arbitrado, a recorrente deveria apresentar laudo técnico com
ART/CREA, emitido por profissional habilitado ou empresa de reconhecida capacitação técnica,
que pudesse demonstrar de maneira inequívoca o cálculo do VTN tributado do imóvel.
Ocorre que, para formar a convicção sobre os valores indicados para o imóvel
avaliado, esse laudo deve atender aos requisitos essenciais estabelecidos na norma NBR 14.653-
3 da ABNT, com a apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a
pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais, com o seu posterior tratamento estatístico (regressão linear
ou fatores de homogeneização), de forma a apurar o valor mercado da terra nua da totalidade do
imóvel, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
Contudo, não foi apresentado laudo técnico de avaliação, sendo tal documento
imprescindível para demonstrar o valor fundiário da área total do imóvel, compatível com a
distribuição das suas áreas e de acordo com as suas peculiaridades, de modo que a DRJ de
origem entendeu por correto o lançamento, que desconsiderou o VTN declarado pela
contribuinte.
Portanto, não tendo a contribuinte apresentado laudo de avaliação em anexo a sua
impugnação, tampouco tendo feito em sede recursal, verifica-se que carece ela de razão em seus
argumentos.
A DRJ de origem bem apreciou o argumento da contribuinte quanto a VTN
arbitrado, de modo que reproduzo abaixo o trecho do acórdão recorrido, adotando-o como razões
de decidir:
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.922 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720660/2009-11

“Dispõe o § 2° do art. 8° da Lei 9.393/96 que “o VTN refletirá o preço de mercado de
terras, apurado em 1° de janeiro do ano a que se referir o DIAT, e será considerado
auto-avaliação da terra nua a preço de mercado. ”
Frise-se, ainda, que a utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis
rurais, encontra amparo no dispositivo anteriormente citado (Lei n° 9.393, art. l4).
O valor do SIPT só é utilizado quando, após intimado, o contribuinte não apresenta
elementos suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal
valor apurado fica sujeito à revisão quando o contribuinte logra comprovar que seu
imóvel possui características que o distingam dos demais imóveis do mesmo municipio.
É certo que o valor apurado pela fiscalização pode ser questionado, mediante Laudo
Técnico de Avaliação, revestido de rigor científico suficiente a firmar a convicção da
autoridade, devendo estar presentes os requisitos mínimos exigidos pela norma NBR
14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
Há de ser respeitado o disposto no item 9.2.3.5, alínea “b”, da NBR 14653-3, que
dispõe que, para enquadramento nos graus de fundamentação II e III, é
obrigatório que o Laudo contenha, “no mínimo, cinco dados de mercado
efetivamente utilizados ”. Os dados de mercado coletados (no mínimo cinco)
devem, ainda, se referir a imóveis localizados no município do imóvel avaliando, na
data do fato gerador do ITR (lo de janeiro de 2004).
Nestes Autos, não foi apresentado Laudo Técnico de Avaliação que atendesse as
condições elencadas pela norma da ABNT. Não há, portanto, como alterar o valor da
terra nua apurado no lançamento.”
(grifou-se)
Portanto, não tendo o contribuinte apresentado Laudo Técnico de Avaliação, de
acordo com a norma NBR 14653-3 da ABNT, não há como alterar o valor arbitrado pela
autoridade lançadora, que se utilizou de informações do SIPT as quais foram levadas em
consideração a aptidão agrícola (“terra de campo ou reflorestamento”).
Improcede o pedido, portanto.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital